Tribunal: TJES
Processo: 5002750-17.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002750-17.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HENRIQUE FERREIRA FARIAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrada em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, e no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003. O impetrante sustenta a ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, argumentando que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e acadêmica, além de ser pai de uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, que necessita de cuidados constantes da mãe, impossibilitada de trabalhar. Alega, ainda, que o paciente presta pensão alimentícia regularmente para outra filha, cuja subsistência foi comprometida com sua prisão, requerendo a revogação da prisão preventiva, a substituição por prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra respaldo nos requisitos legais; (
ii
) analisar se estão presentes os requisitos para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional, admitida apenas quando presentes os requisitos do artigo 312. do Código de Processo Penal, quais sejam: prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pela liberdade do imputado.
No caso concreto, restam demonstradas a materialidade e os indícios de autoria, com base nos elementos constantes dos autos, incluindo o depoimento da vítima, que narrou a conduta do paciente ao disparar arma de fogo contra o veículo em que ela estava, resultando em lesão corporal.
O
periculum libertatis
está evidenciado pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi do crime, justificando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
A substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, exige comprovação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes do STJ indicam que a concessão do benefício não é automática, sendo necessária a efetiva comprovação da imprescindibilidade do paciente nos cuidados do filho.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, revela-se inadequada diante da gravidade do delito e da necessidade de resguardar a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Penal, arts. 282, I e II, 312, 313, I, e 319
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 861.394, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJE 21/03/2024; STJ, AgRg no HC 822.761/RJ, Relª Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 05/10/2023; STJ, AgRg-RHC 206.422, Relª Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 17/02/2025; STJ, AgRg-HC 877.140, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 18/04/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
HENRIQUE FERREIRA FARIAS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
3
ª VARA
CRIMINAL
DA
SERRA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
(id. 12356570)
,
que o paciente está preso preventivamente desde 17 de fevereiro do corrente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, apurados nos autos da Ação Penal nº 0000481-43.2025.8.08.0048 (id. 12356738).

Afirma o impetrante que não há necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, pois o réu possui residência fixa, é casado e têm filhos, além de ocupação lícita e acadêmica (mestrando no IFES). “Tampouco se afigura razoável estear a prisão ao argumento legal da conveniência da instrução criminal”.

“Outrossim, é fundamental que se leve em consideração o contexto humano e familiar do paciente, que transcende a análise fria e técnica dos autos. O paciente é pai de um menino diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, menor de idade, que depende integralmente dos cuidados de sua mãe, que se vê impossibilitada de buscar qualquer forma de sustento, pois seu filho necessita da atenção e do cuidado dela 24 horas por dia”.

Além disso, o paciente é genitor de uma filha, para a qual presta pensão alimentícia regularmente, compromisso este que foi abruptamente interrompido devido à sua prisão, causando um prejuízo irreparável para o seu sustento.

Nesse contexto, aduz o impetrante que a custodiada possui uma filha com 7 (sete) anos de idade, “que depende unicamente dos cuidados e sustentos da genitora”, motivo pelo qual faria jus à concessão da prisão domiciliar, prevista no artigo 318, inciso V, do Código de Processo Penal.

Diante de tais fundamentos, ao reforçar as condições pessoais do paciente requer a revogação da prisão preventiva com a respectiva expedição de alvará de soltura em seu favor, subsidiariamente, a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, “ou por fim, que sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão”.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“(...) no caso concreto, conforme se infere da documentação carreada aos autos, o paciente se encontra custodiado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal e no artigo 14, da Lei nº 10.826/2003, estando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Quanto aos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria, conforme demonstrada a partir de toda a documentação juntada aos autos, em especial pelo ato supostamente coator (id. 12356738).

Especificamente em relação ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, a partir da narrativa da vítima, Esther Nunes de Souza Pacheco, ouvida perante a autoridade policial, quando afirmou que o ora paciente, após se envolver em uma discussão de trânsito com o genitor da ofendida, proferindo xingamentos, “pegou uma arma de fogo, apontou em direção ao carro e efetuou um disparo, que atingiu a porta traseira do veículo, transpassando a porta e atingindo o braço da declarante, que estava sentada no banco de trás”.

Nessa perspectiva, cabe ressaltar que, “verificada gravidade concreta da conduta pela alta periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, a evidenciar o
periculum libertatis
, tem-se por justificada a prisão cautelar”. (STJ; AgRg-HC 861.394; Proc. 2023/0374863-5; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 21/03/2024).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado pelo paciente.

Prosseguindo, passo à análise do pleito subsidiário de substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar, sob o fundamento de que o paciente possui um filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, menor de idade, que depende integralmente dos cuidados de sua mãe, que se vê impossibilitada de buscar qualquer forma de sustento, pois seu filho necessita da atenção e do cuidado dela 24 horas por dia.

Além disso, afirma o impetrante que o paciente é genitor de uma filha, para a qual presta pensão alimentícia regularmente, compromisso este que foi abruptamente interrompido devido à sua prisão, causando um prejuízo irreparável para o seu sustento.

Pois bem. Desde logo, importa salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o disposto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, firmou compreensão no sentido de que tal benefício “não possui aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”. (AGRG no HC n. 822.761/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

Em idêntica orientação: (STJ; AgRg-RHC 206.422; Proc. 2024/0401613-7; RS; Quinta Turma; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 17/02/2025) e (STJ; AgRg-HC 877.140; Proc. 2023/0452458-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 18/04/2024).

Ou seja, nada obstante os argumentos inclusos na exordial do presente
writ
, entendo que não restou demonstrado ‘de plano’ ser o paciente imprescindível para os cuidados da aludida criança, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo, bem como de sua outra filha, que recebe pensão alimentícia, circunstância que impede a concessão da prisão domiciliar com base no inciso VI, do artigo 318, do Código de Processo Penal”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “não há como ser aceita a alegação de constrangimento ilegal, tendo em vista que, diante das circunstâncias do caso concreto em comento, observa-se que a decretação da prisão do paciente é indispensável para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido em prol da ordem pública”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)